Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700345-35.2019.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RECORRIDAS: TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ONALT. ABATIMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CONDENAÇÃO. FAIXAS. Preenchidos os requisitos conformadores da desapropriação indireta, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização é devida ao proprietário do bem. O prazo prescricional aplicado à desapropriação indireta é de 10 anos, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 1.019. In casu, como a indenização foi fixada de acordo com a alteração de uso autorizado pela NGB 018/1997, correto que a ONALT apurada seja decotada da indenização, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito da autora. Em atenção ao princípio da causalidade e ao disposto no artigo 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência referentes à exclusão do feito dos litisdenunciados devem recair sobre o denunciante. Em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso I, e 5o, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do §3o, calculados de forma escalonada, segundo o critério disposto no § 5o do mesmo dispositivo. Para fins de adequação às faixas, é essencial que se proceda à conversão do valor da condenação em salários-mínimos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o do Decreto 20.910/1932, 1.238, parágrafo único, do Código Civil, e 3o da Lei 4.132/1962, asseverando a ocorrência de prescrição referente ao pedido de indenização decorrente de limitação administrativa. Sustenta que o prazo prescricional de 10 (dez) anos firmado pelo STJ no tema 1.019 e utilizado no acórdão como razão de decidir, deve ser limitado às hipóteses de desapropriação indireta, o que não ficou configurado no caso dos autos, devendo ser aplicado o prazo quinquenal do mencionado artigo 1o do Decreto 20.910/1932. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o do Decreto 20,910/1932, 1.238, parágrafo único, do Código Civil, e 3o da Lei 4.132/1962. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012